Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724085-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire contra a respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel constituído pela sala no 216-A, situada no 4o pavimento do Bloco A, da Quadra CA-02 - Lote A, Centro de Atividades, do SHI/NORTE, Brasília/DF, conforme certidão de matrícula de ID no 196193456, dos autos de referência, págs. 1 a 3. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que ofereceu outros imóveis livres de ônus e suficientes para garantir a dívida. Argumenta que o imóvel penhorado, além de estar alienado fiduciariamente ao Banco Santander, possui averbação de crédito em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., resultando em insuficiência de saldo para satisfazer a execução. Sustenta que a manutenção da penhora compromete seu direito ao devido processo legal e ao mínimo existencial, citando o art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal e o art. 829, §2o, do CPC. Aduz que que a decisão é contraditória, pois, inicialmente, a penhora foi determinada sobre o imóvel de matrícula no 153.230, e posteriormente retificada para a matrícula no 94.781. Alega, ainda, que a penhora sobre direitos aquisitivos não garante a satisfação da dívida, uma vez que o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária e outras averbações de crédito anteriores reduzem significativamente o valor disponível do imóvel. Invoca a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para justificar a anulação da decisão recorrida. Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão da penhora sobre o imóvel de matrícula no 94.781, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar que pretende deferida. Intimado o agravante para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, este deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID no 60935388). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Compulsando os autos de origem de no 0746121-70.2023.8.07.0001, verifica-se que na petição de ID no 196193452, a parte exequente, ora agravada, não concordou com a penhora dos bens ofertados pelo executado na petição de ID no 194115041, justificando que os imóveis em questão possuem baixo valor de mercado e estão localizados no município de Luziânia/GO, dificultando a sua alienação para satisfação do crédito exequendo. Na oportunidade, o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel de matrícula n.o 94.781, registrado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala n. 216-A, situada no 4o Pavimento, do Bloco "A", da Quadra CA-02 - LOTE "A" - Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte - SHI/NORTE, de Brasília/DF, conforme certidão de matrícula de ID no 196193456. Na decisão de ID no 196225877, proferida em 13/5/24, o julgador singular acolheu o pleito do exequente, cujo teor, no que interessa, agora se transcreve, in litteris: “Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, sobre imóvel indicado no ID 196193456, de matrícula n.o 153.230, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala n. 216-A, situada no 4o Pavimento, do Bloco "A", da Quadra CA-02 - LOTE "A" - Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte - SHI/NORTE, de Brasília/DF. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R15, alienação fiduciária em favor do credor Banco Santander, por débito no montante de R$ 313.505,80. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 152.252,74. (...)”. É contra esse pronunciamento judicial que se insurge o agravante. Não obstante, a diligente secretaria do Juízo a quo, constatando a existência de erro material no decisum, promoveu a conclusão dos autos, conforme certidão de ID no 196755255: “MM(a) Juiz(a) Na decisão de ID 196225877 foi deferida a penhora do imóvel constituído pela sala n.o 216-A, situada no 4o pavimento do Bloco A, da Quadra CA-02 - Lote A, Centro de Atividades, do SHI/NORTE, Brasília/DF, conforme certidão de matrícula de ID 196193456, páginas 1 a 3 e, ficou consignado na aludida decisão tratar-se da matrícula n.o 153.230 do 2o CRI/DF, ocorre que da análise do documento de ID 196193456 a matrícula é divergente sendo ela 94.781 e quanto à matrícula 153.230 trata-se da sala 116 do Edifício City Offices Jornalista Carlos Castelo Branco, descrita na páginas 4 do mesmo ID, pelo oque deixo por hora de expedir mandado para avaliação do imóvel penhorado. CONCLUSÃO De ordem, nos termos da Portaria n.o 1/2019, considerando o acima certificado,faço os presentes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(íza) de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”. Na sequência, foi proferida a seguinte decisão (ID no 196863706, dos autos de origem): “Em atenção à dúvida suscitada pela diligente Secretaria na certidão de ID 196755255, retifico a decisão de ID 196225877 para: Onde se lê: ‘(...) sobre imóvel indicado no ID 196193456, de matrícula n.o 153.230, (...)’ Leia-se: ‘(...) sobre o imóvel indicado no ID 196193456, de matrícula n.o 94.781, (...)’ No mais, mantenho os demais termos da decisão respectiva. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, juntamente com a decisão de ID 196225877, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Ao CJU: - Expeça-se mandado de penhora e avaliação”. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que, apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Como se sabe, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. Cumpre esclarecer que o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". No caso vertente, restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o patrono do agravante registrou ciência da decisão de ID no 196225877 em 16/5/24 (quinta-feira), considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Assim, o termo a quo para a interposição do presente recurso foi dia 17/5/24 (sexta-feira). Por conseguinte, tendo em conta a suspensão dos prazos processuais nos dias 30 e 31 de maio de 2024, o prazo fatal para interposição do respectivo agravo foi em 10/6/24 (segunda-feira). Compulsando os autos, constata-se que o presente recurso (ID no 60209330), somente foi protocolado em 13/6/24 (quinta-feira), portanto, fora do prazo legal. Logo, configurada a intempestividade da interposição do recurso, este não deve ser conhecido. Com efeito, importa consignar que a decisão que meramente corrige erro material, sem alterar o conteúdo do julgado, não possui o condão de reabrir o prazo recursal. E, como se viu, no presente a caso, por meio da decisão de ID no 196863706 o Juízo a quo, tão somente, corrigiu o erro material quanto ao número da matrícula do imóvel informado na decisão anterior, que acolheu na íntegra o pedido do exequente, constando a correta descrição do imóvel. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE. DECRETAÇÃO DE PENHORA DE 10% SOBRE O FATURAMENTO DA RECORRENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PROLAÇÃO DE DESPACHO RETIFICANDO ERRO MATERIAL DE OFÍCIO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CONSTRITIVA. RENOVAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Não tendo sido interposto agravo de instrumento ou embargos de declaração contra a decisão que decreta a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa recorrente, o provimento transitou em julgado por preclusão temporal. 2. Não enseja renovação do prazo recursal a prolação de despacho posterior para retificação de erro de digitação nos fundamentos da decisão, de ofício, exclusivamente para fins de expedição de mandado e sem alterar o comando da ordem constritiva, 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1188352, 07074675620198070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator